Tribunal: TJSP
Processo: 0018286-47.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
r no 1.179/12, que fixou os valores do adicional de insalubridade, desvinculando-os do salário mínimo – Diferenças devidas a partir da impetração – aresto alterado para dar parcial provimento ao apelo
(TJSP; Apelação Cível 0018286-47.2012.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

10/03/2020

Ementa:
Funcionalismo - reanálise do caso à luz do julgamento do RE no 565.714-1/SP - Servidor público estadual – Pretensão ao recebimento de Adicional de Insalubridade calculado sobre 2 salários mínimos – Administração Pública que limitou o cálculo, de maneira indevida, ao patamar de 1 salário mínimo - Pagamento que deve ser efetuado nos termos da Lei no 432/85, até que sobrevenha lei estabelecendo

Ementa:
Funcionalismo - reanálise do caso à luz do julgamento do RE no 565.714-1/SP - Servidor público estadual – Pretensão ao recebimento de Adicional de Insalubridade calculado sobre 2 salários mínimos – Administração Pública que limitou o cálculo, de maneira indevida, ao patamar de 1 salário mínimo - Pagamento que deve ser efetuado nos termos da Lei no 432/85, até que sobrevenha lei estabelecendo nova base de cálculo e forma de atualização – Posterior advento da Lei Complementar no 1.179/12, que fixou os valores do adicional de insalubridade, desvinculando-os do salário mínimo – Diferenças devidas a partir da impetração – aresto alterado para dar parcial provimento ao apelo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018286-47.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOAO ROBERTO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO e
DIRETOR DA COORDENADORIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE
SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alteraram o acórdão para dar parcial provimento ao apelo. V.U.
Declara o 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA
NERY.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0018286-47.2012.8.26.0053
Apelante: João Roberto Machado
Apelados: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Alexandre Bucci
TJSP (voto no 15935)
Funcionalismo - reanálise do caso à luz do
julgamento do RE no 565.714-1/SP - Servidor público
estadual Pretensão ao recebimento de Adicional
de Insalubridade calculado sobre 2 salários mínimos
Administração Pública que limitou o cálculo, de
maneira indevida, ao patamar de 1 salário mínimo -
Pagamento que deve ser efetuado nos termos da Lei
no 432/85, até que sobrevenha lei estabelecendo
nova base de cálculo e forma de atualização

Posterior
advento
da
Lei
Complementar
no
1.179/12, que fixou os valores do adicional de
insalubridade, desvinculando-os do salário mínimo
Diferenças devidas a partir da impetração aresto
alterado para dar parcial provimento ao apelo
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls. 81/86):
“Trata-se de apelação voltada contra a sentença de
fls. 45/50, de relatório adotado que com base no art. 269, I do CPC, denegando
a segurança para a atualização na base de cálculo.
Inconformado, apela o vencido, buscando a inversão
do resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso recebido e processado em ambos os efeitos,
inclusive com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.”
O acórdão proferido por esta C. 12a Câmara de
Direito Público negou provimento ao apelo mantendo sentença que
denegou a segurança, deixando de reconhecer o direito do autor a
receber o Adicional de Insalubridade calculado sobre 2 salários mínimos,
limitando o cálculo, de maneira indevida, ao patamar de 1 salário mínimo.

Desafiando o acórdão, o requerente interpôs
recurso extraordinário (fls. 445/453), ao qual foi dado provimento pelo
Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, determinando-se a reanálise
do caso à luz do julgamento do RE no 565.714-1/SP.
Tal, em abreviado, o relatório.
Mandado de Segurança ajuizado por João
Roberto Machado, servidor público estadual (oficial operacional),
admitido pelo regime da CLT, recebe o adicional de insalubridade no
percentual de 40% sobre um salário mínimo, nos termos do artigo 192,
da CLT, e pretende o recebimento do adicional com base na Lei
Complementar Estadual no 432/85, a qual determina que o pagamento
do adicional de insalubridade seja calculado sobre dois salários mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontando que a legislação estadual deve prevalecer e que o beneficio
foi instituído a todos os funcionários públicos, abrangendo, inclusive, os
servidores celetistas.
Conforme
se
dessume
dos
autos,
o
Departamento de Recursos Humanos do Governo do Estado de São
Paulo, por meio do Comunicado UCRH no 04/2010, congelou o valor
recebido pelos funcionários a título de adicional de insalubridade até que
sobreviesse legislação que fixasse nova base de cálculo, tendo em vista
a edição da Súmula Vinculante no 4 do E. STF (“Salvo nos casos previstos
na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial”).
Contudo, a base de cálculo a ser adotada para
pagamento do adicional em comento não pode ser modificada ou
congelada, até que sobrevenha nova lei, instituindo critério diverso do
previsto na Lei Complementar no 432/85.
Muito embora o art. 3o da Lei Complementar no
432/85 não tenha sido recepcionado pelo art. 7o, IV, da Constituição
Federal, à luz da Súmula Vinculante no 4 do STF, ainda assim não é
possível alterar ou substituir a base de cálculo do adicional de
insalubridade, como feito pela Administração, porquanto inexiste
parâmetro expresso nesse sentido estabelecido na Constituição Federal
e, consequentemente, lei autorizadora para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O E. STF decidiu que “em face dos princípios
constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a
solução jurídica possível no caso e sempre tendo em vista que o Estado de São
Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7o, inc. IV, da
Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base
de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de
insalubridade a ser pago aos Recorrentes haverá de ser o equivalente ao
total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do
trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da
legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova
base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da
remuneração” (RE no 565.714-1/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j.
30.4.2008).
Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento da
demanda, foi promulgada a Lei Complementar Estadual no 1.179/12, a
qual alterou o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 432/85,
estabelecendo nova base de cálculo para o adicional de insalubridade,
retroagindo seus efeitos para 1o.1.2010:
Artigo 1o - O artigo 3o da Lei Complementar no 432, de
18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo 3o - O adicional de insalubridade será pago ao
funcionário
ou
servidor
de
acordo
com
a
classificação nos graus máximo, médio e mínimo,
correspondendo, respectivamente, aos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores:
I - a partir de 1o de janeiro de 2010, R$ 408,00
(quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e
quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais);
II - a partir de 1o de janeiro de 2011, R$ 432,00
(quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00
(duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito
reais);
III - a partir de 1o de março de 2011, R$ 436,00
(quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00
(duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove
reais);
IV - a partir de 1o de janeiro de 2012, R$ 497,60
(quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta
centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito
reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e
quatro reais e quarenta centavos).
Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere
este artigo será reajustado, anualmente, no mês de
março, com base no Índice de Preços ao Consumidor
- IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas - FIPE.”
Artigo 2o - As despesas decorrentes da aplicação
desta lei complementar correrão à conta das
dotações
próprias
consignadas
no
orçamento
vigente, suplementadas, se necessário.
Artigo 3o - Esta lei complementar entra em vigor na
data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1o
de janeiro de 2010.
Assim, apesar da aplicação retroativa da Lei
Complementar no 1.179/12, o autor possui direito às diferenças advindas
do congelamento do valor do adicional, que deveria ter sido computado
nos termos da Lei Complementar no 432/85 até o advento da Lei
Complementar no 1.179/12, conforme orientação do E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO Servidor público estadual
- Regime celetista - Pretensão ao recebimento do
adicional de insalubridade nos termos na legislação
estadual (LCE no 432/85) - Possibilidade Servidor que
já recebe o adicional de insalubridade - Base de
cálculo do benefício Observância da LCE no 1.179/12-
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
0004756-39.2013.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/03/2015; Data de Registro: 25/03/2015)
Deste modo, a segurança deve ser acolhida em
parte, para reconhecer o direito do impetrante ao recebimento do
adicional de insalubridade na forma determinada pelas Leis
Complementares Estaduais nos LC 432/85 e 1.179/12, a partir da
impetração do mandamus (art. 14, §4o da Lei 12.016/09). Ressalta-se que na
apuração das diferenças deve ser observado o pagamento já realizado
em observância à Lei Complementar no 1.179/12.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Cumpre observar que os juros de mora
deverão incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária
desde quando devida cada parcela, observados os critérios acima
expostos.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Como consectário lógico do julgamento, em
virtude da sucumbência parcial sofrida pelos litigantes, resta cada parte
condenada a arcar com metade dos ônus sucumbenciais. Sem
honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ e 512 do
STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Ante o exposto, altero o acórdão para dar
parcial provimento ao apelo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.321
Apelação Cível no 0018286-47.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Joao Roberto Machado
Apelados: Secretario de Saude do Estado de Sao Paulo e Diretor da
Coordenadoria de Pessoal da Secretaria de Saude do Estado de Sao Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFC1556
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100439D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0018286-47.2012.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.